Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-25.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001867-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE MAGALHAES FILHO - CPF: 078.811.261-91 (RECORRENTE), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 28/09/2023 (VIDEOCONFERÊNCIA) VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 02 a 05/10/2023 DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º vogal: Aguardo o pedido de vista PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 05/10/2023: ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023 PLENÁRIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023 VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Divirjo da eminente relatora para dar provimento ao recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º vogal: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR –REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se tratando de documento novo produzido antes da prolação da sentença, é indevida a juntada e acolhimento do mesmo em sede de recurso, sob pena de ferir a segurança jurídica das sentenças proferidas em primeiro grau.

2.

A realização de descontos indevidos relativos a empréstimo não contratado
configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

“julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

b.1
)
condenar
a parte reclamada, BANCO PAN S.A., pagar a parte reclamante a quantia de R$ 684,54 (seiscentos e oitenta e quatro reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

b.2)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada, BANCO PAN S.A, (valor de R$ 684,54);

b.3)
condenar
a parte reclamada, BANCO PAN S.A, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b.4)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé.”

A parte recorrente realizou a juntada do contrato em sede de recurso, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Peço vênia a eminente relatora para, consignar que, no tocante a possibilidade de juntada do contrato em grau recursal, no meu entendimento, desde que a parte contrária tenha a respeito dele se manifestado, inexiste óbice.

Na hipótese, foi oportunizada a manifestação do Recorrido.

Mas ainda que não houvesse a juntada do aludido contrato, na contestação a parte Recorrente juntou além de telas sistêmicas, inúmeras faturas comprovando a utilização do cartão de crédito consignado, bem como da utilização da opção de saque no citado cartão, conforme se infere dos documentos juntados nos Ids 170978111 a 170978123.

Assim, peço vênia a eminente Relatora para dela divergir e dar provimento ao recurso, julgando improcedente o pleito inaugural em face do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023